Tribunal: TJMT
Processo: 0003468-19.2016.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003468-19.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX FABIO RODRIGUES - CPF: 023.159.891-24 (APELANTE), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO
ARTIGO 304 C/C ARTIGO 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO –
1)

PRELIMINARES
–
1.1)
DA NULIDADE DO PROCESSO PELA INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO PENAL –
REJEIÇÃO
– PREVISÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO OBSTA A CONFIGURAÇÃO DA MESMA CONDUTA COMO ILÍCITO PENAL – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL –
1.2)
DO CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DA OITIVA DE UMA DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA –
INOCORRÊNCIA
– DESISTÊNCIA FORMAL TANTO PELA ACUSAÇÃO COMO PELA DEFESA DA OITIVA DA TESTEMUNHA COMUM – TERMO DEVIDAMENTE ASSINADO PELAS PARTES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO –
2) MÉRITO
–
2.1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO –
IMPROCEDÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
2.2)
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTES E ATENUANTES –
APELO DESPROVIDO
.

1.1)
Não se mostra pertinente aceitar a tese da defesa de que a previsão de sanção administrativa obstaria a persecução penal, justamente porque determinadas condutas podem ser classificadas simultaneamente como ilícito penal, civil e administrativo, de modo que em tais casos poderá haver condenações concomitantes em todas as esferas de apuração;

1.2) Se houve desistência formal da oitiva da testemunha comum da acusação e da defesa, cuja deliberação encontra-se em Termo assinado tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo douto advogado do réu, ainda que não conste o áudio do referido ato solene, inexiste cerceamento de defesa;

2.1) Satisfatoriamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime do artigo 304 c/c artigo 297, ambos do Código Penal, cujos

elementos angariados atestam que o ora apelante sabia da falsidade do documento que fez uso perante órgão de trânsito, não há falar em absolvição;

2.2) Carece de interesse recursal, o apelante, no
ponto em que pretende a compensação de agravantes com atenuantes, se após sua sanção basilar ter sido fixada no patamar mínimo legal, nesse mesmo
quantum
se consolidou como definitiva em virtude da ausência de quaisquer outras circunstâncias modificadoras.

APELANTE

ALEX FÁBIO RODRIGUES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

ALEX FÁBIO RODRIGUES
recorre a este eg. Tribunal de Justiça irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.º
0003468-19.2016.8.11.0037
, na qual fora condenado pela prática do crime descrito no
artigo 304 c/c artigo 297, ambos do Código Penal
, à pena de
2
(dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, cuja pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direito
, a serem fixadas pelo MM. Juízo da Execução Penal.

Por intermédio das razões recursais de ID 113575985,
ALEX FÁBIO RODRIGUES
argui
preliminares
de (i)
nulidade do processo pela inexistência de ilícito penal
e (ii)
cerceamento de defesa
pela ausência da oitiva de uma das testemunhas de defesa. Em matéria de
mérito
, pretende ser
absolvido
, ante a precariedade das provas da materialidade e da autoria delitiva.
Subsidiariamente
, pugna, de forma genérica, pela
compensação
de agravantes com atenuantes.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 113575993, postulando-se o
desprovimento
do apelo de
ALEX FÁBIO RODRIGUES
, a fim de ser confirmada
in totum
a r. sentença.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se por meio do ID 117374958 pelo
desprovimento
do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.
À douta Revisão.

V O T O (PRELIMINAR – DA NULIDADE DO PROCESSO PELA INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO PENAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais,
ALEX FÁBIO RODRIGUES
sustenta que o Código de Trânsito Nacional [Lei n.º 9.503/97], como norma especial, optou por atribuir para a conduta de adulteração de documentos de identificação de veículos, sanção de natureza administrativa,
ex vi
do seu artigo 234, daí porque conclui que inexistiria ilícito penal na espécie.

Entretanto, devido à autonomia das esferas administrativa e penal, referida arguição já foi inclusive rebatida na r. sentença, nos termos que seguem,
in litteris
:

“...Quanto do pedido de aplicação de sanção administrativa ao réu, também não merece acolhimento. O delito previsto no artigo 304 do Código Penal é um dos crimes contra a fé pública com penalidade de reclusão, de dois a seis anos, e multa, enquanto o tipo previsto no artigo 234 do CTB é apenas uma penalidade administrativa, considerada uma infração gravíssima e com penalidade de multa e suspensão para dirigir veículo automotor. Desta feita,
não há que falar em absolvição do réu por atipicidade, eis que a responsabilização nos âmbitos cível, penal e administrativas são independentes, não havendo vinculação entre suas decisões
."

-
grifei – ID 113575976 – pág. 2.

Assim, não é cabível aceitar a tese da defesa de que a previsão de sanção administrativa obstaria a persecução penal, justamente porque determinadas condutas podem ser classificadas simultaneamente como ilícito penal, civil e administrativo, de modo que em tais casos poderá haver condenações concomitantes em todas as esferas de apuração.

E, muito embora existam hipóteses em que haverá vinculação entre as instâncias, qual seja, a absolvição na esfera
penal
poderá impedir eventual condenação na esfera civil ou
administrativa [
absolvição
penal
pela inexistência de fato ou absolvição
penal
pela negativa de autoria], em absoluto não se trata da situação em voga, em que ocorrera condenação em primeira instância no âmbito penal e ainda pende de análise recurso neste Órgão
ad quem
, o qual está em plena apreciação.

Com essas considerações,
rejeita-se
a preliminar de nulidade
.

V O T O (PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda como matéria preliminar, o ora apelante argui cerceamento de defesa pela ausência de oitiva da testemunha
Assunção Mourão de Abreu Alves
, que qualificou como
“testemunha fundamental de defesa”
[sic – ID 113575985 – pág. 8].

Quando da apresentação de resposta à acusação (ID 113575498), a i. Defesa arrolou as mesmas testemunhas indicadas pelo
Parquet
na denúncia, dentre as quais
Assunção Mourão de Abreu Alves
,
ex vi
do ID 113575485 – pág. 2.

Entretanto, conforme Termo de Audiência Instrutória de ID 113575972- pág. 1,
as partes expressamente desistiram da oitiva da referida testemunha
[muito embora seu nome tenha sido grafado com erro material], cujo documento foi assinado tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo douto advogado do réu,
Dr. Claudemar Gomes da Silva
, momento em que também aduziram que não tinham diligências a requerer e solicitaram a conversão das alegações finais orais em memoriais.

Logo, inexiste cerceamento de defesa, mesmo que não conste o áudio das referidas desistências nos autos, porquanto o Termo, além de suficiente, não trouxe qualquer impugnação e/ou ressalva de quaisquer das partes.

Outrossim, após a homologação da desistência supramencionada, ficou determinado que decorrido o prazo da precatória as partes apresentariam suas alegações finais no prazo de 5 dias, sucessivamente. E, pelo que consta dos autos, a respectiva carta precatória foi enviada no dia 12/09/2019, com prazo de 60 (sessenta) dias [ID 113575961 – págs. 3/4], de modo que o prazo para o seu cumprimento inclusive já havia se esvairido há tempo.

Por fim, imperiosa a invocação do princípio do
pas de nullité sans grieff
, consagrado pelo artigo 563 do Código de Processo Penal, de sorte que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, o que também não restou demonstrado na hipótese.

Com essas considerações,
rejeita-se
também a
preliminar de cerceamento de defesa
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
ALEX FÁBIO RODRIGUES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Consta dos autos que o ora apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime tipificado no
artigo 304 c/c artigo 297, ambos do Código Penal
, porque no dia
19 de agosto de 2015
, por volta das 13h40min, no 40.º CIRETRAN, localizado na Avenida São João, n.º 800, Centro, cidade de Primavera do Leste/MT,
fez uso de documento público alterado em parte, qual seja, o Certificado de Registro de Veículos
- CRV n.º 9038126323, do veículo modelo Golf, ano 2007/2008, cor preta, placas NEQ 1666.

Naquela ocasião, o ora apelante procurou o órgão de trânsito a fim de realizar a transferência do veículo supramencionado para o seu nome, momento em que apresentou o documento de transferência contendo indícios de adulteração.

Feito o encaminhamento do referido documento para perícia, foi constatada
“adulteração parcial por LAVAGEM QUÍMICA nos campos dos dados variáveis da AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – ATPV”
.

Após regular instrução criminal, foi proferida sentença em que
ALEX FÁBIO RODRIGUES
restou
condenado
como incurso nas sanções do
artigo 304 c/c artigo 297, ambos do Código Penal
e, uma vez ultrapassadas as preliminares arguidas
, passo ao enfrentamento das matérias recursais propriamente ditas, uma vez inexistente qualquer nulidade ou questão de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
.

1)

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Não obstante
ALEX FÁBIO RODRIGUES
pretenda ser absolvido sob o viés de que inexistiriam

provas da materialidade e da autoria delitiva, o acervo probatório amealhado aos autos não condiz com a alegação defensiva.

Extrai-se dos autos o juízo de certeza quanto à
materialidade delitiva
por meio do Termo de Recolhimento de CRV de ID 113575486 – pág. 35; Laudo Pericial Criminal n.º 200.2.09.2015.007301-01 de ID 113575486 – págs. 16/21 e depoimentos testemunhais colhidos durante a persecução penal.

Muito embora a i. Defesa sustente que o laudo pericial restou inconclusivo e não conseguiu aferir de forma segura a materialidade substancial da conduta, mostra-se incontroverso que submetido a perícia, o
expert
concluiu que o Certificado de Registro de Veículo apresentado por
ALEX FÁBIO RODRIGUES
perante o órgão de trânsito possuía adulteração parcial por “lavagem química” nos campos dos dados variáveis da ATPV – Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, restando, portanto, sacramentada a existência de adulteração no respectivo documento.

A ausência de informações sugeridas pelo perito para o esclarecimento da perícia, resumiu-se à veracidade dos dados variáveis do teor escrito no documento, em nada comprometendo ou ilidindo a conclusão da adulteração por “lavagem química”, expressamente consignada no laudo.

No tocante à
autoria delitiva
, vislumbra-se que o apelante
ALEX FÁBIO RODRIGUES
, ao ser inquirido pela autoridade judiciária [ID 113576003], embora tenha aduzido desconhecer a falsidade, ratificou que fez uso do documento em referência, apresentando-o ao órgão de trânsito com o fim de transferir em seu benefício o veículo que havia adquirido.

Minuciou que procurou a garagem onde a testemunha
Maurício da Silva Borges
trabalhava e, por meio desta, soube da existência do veículo então adquirido em uma garagem localizada na cidade de Goiânia-GO, embora o financiamento fosse realizado pela garagem de Primavera do Leste-MT. Esclareceu que ao chegar em Goiânia e verificar o carro, acabou por fechar negócio, pegando o CRLV e vindo para Primavera do Leste-MT, onde seria finalizada a compra. Naquela ocasião não trouxe o documento adulterado consigo, o qual foi posteriormente enviado de Goiânia para Primavera do Leste pelas garagens envolvidas na tratativa. Desse modo, concluiu que somente retirou o documento na garagem onde Maurício trabalhava e procedeu a sua entrada no Detran a fim de realizar a transferência da propriedade, quando então tomou conhecimento da falsificação.

Contudo, a
testemunha Maurício da Silva Borges
, quando ouvida pela autoridade policial (ID 113575487 – págs. 35/36), disse que trabalhava em garagem de veículos e a sua função era fazer todo o trâmite burocrático e legal para a liberação de créditos para os financiamentos dos veículos. Informou conhecer o apelante, bem como aduziu que Alex procurou a garagem apenas para que fosse feita uma pesquisa de financiamento. A aprovação se deu pela financeira OMNI e Alex, por conta própria, foi até Goiânia. Ele olhou, escolheu e comprou o referido carro e a garagem fez tão somente o financiamento, negando veementemente que a garagem em que trabalhava tenha indicado a outra garagem em Goiânia para que o recorrente realizasse a compra. Foi o Alex quem apontou o carro que queria comprar e trouxe até a garagem, sendo então feito o decalque do chassi; realizada a vistoria e encaminhado à financeira. O Alex também apresentou o CRV e o CRLV à garagem que os juntou ao processo de transferência e entregou novamente ao Alex para iniciar o procedimento de transferência do automóvel junto ao DETRAN.

Sob o crivo do contraditório [ID 113576003], a
testemunha Willian de Carvalho Moreira
, atestou que quando o réu retornou ao Ciretran para retirar o documento, tomou conhecimento da situação duvidosa e o recolhimento do CRV para perícia técnica junto à polícia civil. Ele lhe questionou se poderia reaver o documento, quando respondeu negativamente em razão da suspeita de adulteração. A perícia concluiu que o documento havia passado por processo de lavagem química. Ainda na fase inquisitorial [ID 113575486 – págs. 6/7], a mesma testemunha reportou que Alex lhe disse ter pressa em estar na posse do recibo, uma vez que não portava o CRLV, bem como que
“o veículo já havia lhe dado trabalho anteriormente”
.

Ademais, a
testemunha Dionival Ferreira Lima
, também servidor da Ciretran, tanto na fase inquisitorial como em juízo [ID 113575487 – pág. 27 e 113576003], certificou que o ora apelante realmente apresentou o documento em questão com o objetivo de realizar a transferência do automóvel para o seu nome, ressalvando que o documento apresentou irregularidades [havia indícios de rasuras] e, por isso, foi encaminhado para perícia que acabou corroborando as suspeitas, ao concluir que teria sido objeto de "lavagem química" nas partes preenchidas com os dados da compra e venda.

Desse modo, os elementos angariados atestam que o ora apelante realmente fez uso de documento adulterado, ressaindo do conjunto probatório que sabia da falsidade do documento, posteriormente confirmada por laudo pericial.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 180, CAPUT, DO CP. ART. 304 C/C ART. 297, DO CP.
USO DE DOCUMENTO FALSO. CRLV FALSA.
RECEPTAÇÃO. VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO. DOLO COMPROVADO.
1. Constata-se das provas dos autos que houve, ao menos, dolo eventual com relação à utilização de documento público falso, uma vez que a ré se colocou, intencionalmente, em estado de desconhecimento ou ignorância, em relação a bem que, diante das circunstâncias, muito provavelmente era de procedência ilícita
. 2. Não é crível que a acusada sequer desconfiasse que o veículo entregue por terceira pessoa, que não era o proprietário formal do bem, não possuiria origem ilícita. 3. Desprovido o apelo.”

(TRF-4 - ACR: 50031099020174047016 PR 5003109-90.2017.4.04.7016, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 04/11/2020, OITAVA TURMA).

Portanto, de rigor o afastamento do pleito absolutório.

2)

DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTES E ATENUANTES
.

O apelante carece de interesse recursal neste ponto, porquanto após sua sanção basilar ter sido fixada no patamar mínimo legal, nesse mesmo
quantum
se consolidou como definitiva em virtude da ausência de quaisquer outras circunstâncias modificadoras.

3)
CONCLUSÃO.

Com essas considerações,
REJEITO AS PRELIMINARES
arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ALEX FÁBIO RODRIGUES
, a fim de manter incólume
a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.º
0003468-19.2016.8.11.0037
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022